Tribunal: TJDFT
Processo: 0753327-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753327-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINICIUS PABLO SOUZA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo da decisão que ordenou o recambiamento definitivo do agravante do Distrito Federal para comarca de Valença do Piauí - PI (ID 79049470, p. 14/5). Sustenta o agravante que, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela 1a Vara de Valença do Piauí, está preso no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, unidade federativa onde reside com sua companheira e enteado, com quem mantém vínculo paternal. E exerce atividade remunerada na empresa LH Pinturas Ltda, na atribuição de ajudante de pintor, recebendo salário de R$ 1.639,00. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do agravo. Apresentadas contrarrazões (ID 79049470, p. 65/8). A decisão agravada foi mantida (idem, p. 74). Consta nos autos que o agravante, condenado a 8 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), em 13.10.25, foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos n. 0000310-86.2020.8.018.0144, que tramita na 1a Vara de Valença do Piauí - PI (ID 79049470, p. 5 e 26). Constatado inexistir ordem constritiva expedida por juiz do Distrito Federal, em 6.11.25, ordenou-se o recambiamento definitivo para a comarca que expediu a ordem de prisão. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença (LEP, art. 65). Não havendo previsão diversa na lei de organização judiciária, o juízo da execução do estado onde proferida a sentença condenatória é o competente para a execução da pena. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante autoriza o art. 86, caput, da LEP - não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O preso tem direito ao convívio familiar. Essa garantia, contudo, não é absoluta. O fato de o agravante estar preso, cumprindo pena em estabelecimento prisional do DF, não significa que seja conveniente para execução penal mantê-lo aqui. O sistema prisional do Distrito Federal que sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do condenado – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. Ressalte-se que o vínculo empregatício alegado não impõe seja a execução da pena mantida no Distrito Federal. O agravante foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado. Ademais, não há informação de que as atribuições seriam exercidas no DF, vez que a empresa empregadora tem sede em Goiânia - GO. Nada indica ilegalidade na decisão que autorizou o recambiamento do paciente do Distrito Federal para Valença do Piauí - PI. Deixa-se de antecipar a tutela recursal. Intimem-se. À Secretaria: retifique-se o nome do advogado do agravante na autuação, conforme petições de IDs 79050029 e 79049470, p. 43. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES